Tribunal: TJPA
Processo: 0808113-57.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808113-57.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: IRENE ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE POSSE. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de débito tributário relativo ao IPVA de veículo apreendido em 2002 por investigação criminal, e condenou o Estado ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais em razão de protesto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o pagamento de IPVA referente a veículo apreendido e fora da posse do proprietário; (ii) estabelecer se o protesto da dívida oriunda desse lançamento tributário gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão do veículo em decorrência de investigação criminal retira do proprietário os poderes de uso e disposição, afastando a incidência do IPVA, cuja obrigação está condicionada à posse do bem.

Em 2002, data da apreensão, não havia exigência legal de requerimento formal ao Fisco para dispensa do IPVA, pois tal previsão somente foi introduzida em 2004 pela nova redação do art. 6º, § 1º, da Lei Estadual nº 6.017/2004.

A jurisprudência reconhece que o desapossamento involuntário do veículo, como no caso de furto, roubo ou apreensão, enseja a inexigibilidade do IPVA durante o período em que o bem está fora da posse do contribuinte.

O protesto de dívida indevida, baseada em tributo não exigível, configura dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo sofrido pelo contribuinte.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apreensão de veículo por autoridade policial retira do proprietário a posse necessária à incidência do IPVA, tornando inexigível o tributo durante esse período.

Não se exige requerimento administrativo prévio à SEFA para dispensa do IPVA quando a apreensão do veículo ocorreu antes da vigência da norma que instituiu tal exigência.

O protesto de débito indevido relativo a IPVA não exigível configura dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; Lei Estadual nº 6.017/2004, art. 6º, caput e § 1º (redações original e atual); CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 50121/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 03.11.2020, DJe 24.11.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.08.2017; TJPA, AgInt nº 0807187-35.2018.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808113-57.2018.8.14.0051

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
IRENE ALVES FERREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23230834 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que declarou inexistente o débito tributário referente ao veículo descrito na inicial (IPVA) e condenou o Estado do Pará em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação do Apelo, aduz que, a falta de comunicação da perda do veículo ao órgão competente impediu o cancelamento do lançamento do imposto estadual.

Sustenta a inexistência de responsabilidade civil, alegando que o protesto foi realizado em conformidade com a legislação tributária vigente e que o IPVA é devido independentemente da apreensão do veículo, visto que a comunicação formal da apreensão não foi realizada perante os órgãos responsáveis.

Alternativamente, pleiteia pela redução do valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais.

Contrarrazões ao agravo interno (ID n. 23804290).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que declarou inexistente o débito tributário referente ao veículo descrito na inicial (IPVA) e condenou o Estado do Pará em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22379632):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

O recurso interposto pelo Estado do Pará não merece provimento.

Conforme reconhecido na sentença, a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA decorre da posse do veículo, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal. Todavia, restou comprovado que o veículo da autora foi apreendido pela Polícia Civil em 05/06/2002, em virtude de investigação criminal envolvendo possível clonagem do automóvel, fato não contestado pelo apelante.

A apreensão do veículo retira da proprietária o poder de uso e disposição do bem, o que, de acordo com a jurisprudência consolidada, afasta a exigibilidade do tributo referente ao período posterior à apreensão.

A jurisprudência pátria tem decidido que, em casos análogos como o presente, o desapossamento do bem impede a cobrança do IPVA. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO FURTADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. NÃO RECONHECIDA. PROVA DO FURTO AO DETRAN. OBEDIÊNCIA DO ART. 6º, § 1º DA LEI 6.017/96 E ART. 6º, § 1º E 2º DO DECRETO 2.70306. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807187-35.2018.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO. SE O VEÍCULO FOR FURTADO, ROUBADO OU SINISTRADO, O PROPRIETÁRIO, MEDIANTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, FICA ISENTO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS EXERCER QUALQUER DOS ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE: USAR, GOZAR E DISPOR. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HAVENDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL, CORRETA A CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - AgInt no AREsp: 50121 DF 2011/0222044-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Ademais, em que pese os argumentos do apelante, observa-se que o veículo foi apreendido em 05/06/2002, ocasião em que não era exigido do proprietário do automóvel, a formalização de requerimento ao Secretário Executivo de Estado da Fazenda, para dispensa do IPVA, vez que a
referida exigência passou a ser necessária a partir de 30.12.2004, com a nova redação do art. 6º § 1º da Lei Estadual nº 6.017/2004
, in verbis a redação original:

Art. 6º
A Secretaria de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou posse, não cabendo, entretanto, restituição se a perda se der após o recolhimento do imposto
.

Parágrafo único.
No caso de recuperação do veículo, a isenção ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário
. (Grifo nosso)

Com a nova redação:

Art. 6º
A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º
O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos
. (Grifo nosso)

Portanto, estando o automóvel fora da posse do proprietário, não se pode falar em incidência do IPVA, tampouco exigir que seja anualmente formalizado o requerimento junto à SEFA para obter a dispensa do pagamento do referido imposto.

Por fim, a condenação por danos morais também se mostra adequada. O protesto indevido, decorrente de inscrição em dívida ativa referente a um tributo que não poderia ser exigido, configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pela simples ocorrência do fato ilícito, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, a fixação da indenização em R$ 7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do ato e as condições pessoais das partes envolvidas.

Dessa forma, não há motivos para reforma da sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento de que não que o veículo foi apreendido em 05/06/2002, ocasião em que não era exigido do proprietário do automóvel, a formalização de requerimento ao Secretário Executivo de Estado da Fazenda, para dispensa do IPVA, vez que a referida exigência passou a ser necessária a partir de 30.12.2004, com a nova redação do art. 6º § 1º da Lei Estadual nº 6.017/2004.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19181883, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2025